Tribunal: TJBA
Processo: 8004106-13.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004106-13.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.305,93, decorrente de contrato de crédito pessoal renegociado. A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e a necessidade de inversão do ônus da prova, alegando abusividade de juros e insuficiência dos documentos apresentados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a origem e a exigibilidade da dívida, especialmente diante da revelia da Apelante.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A revelia da apelante foi corretamente decretada em razão da apresentação intempestiva da contestação, o que enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme art. 344 do CPC.

5. A instituição financeira apresentou documentos aptos a comprovar a relação jurídica e a formação do débito, incluindo termo de adesão ao crédito, contrato de financiamento, demonstrativo de renegociação e planilha detalhada das parcelas vencidas e dos encargos aplicados.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser utilizada para afastar os efeitos da revelia nem para suprir a inércia processual da parte consumidora que deixou de apresentar defesa tempestiva.

7. Inexistem elementos mínimos que indiquem abusividade dos juros ou irregularidade na cobrança, tendo a planilha apresentada demonstrado a incidência de juros simples de 1% ao mês.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004106-13.2023.8.05.0141, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, tendo, como Apelante,

MARIA DA GLORIA SANTOS

e, como Apelada,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA